Tribunal: TJDFT
Processo: 0714341-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714341-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUAN ALBERT ALVES DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas. Trazer consigo e manter em depósito porções de crack, cocaína e maconha. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação íntegra. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Pretensão defensiva de incidência da fração majorante de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato para tipo penal tráfico. Improcedência. Critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato). Quantum de aumento fixado na sentença mantido por ser benéfico ao réu. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea compensada integralmente com a agravante da reincidência. 3a Fase. Sem causas de aumento ou diminuição. Pena definitiva correta. Regime prisional fechado adequado. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, alegando a ausência de motivação idônea para fixação da pena-base em patamar diverso de 1/6 (um sexto). Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois “A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 14/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 24/3/2022. Ademais, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas o que é vedado nesta sede, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 2/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A017